Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ARBITRAMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO. JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DO PERITO. ADIANTAMENTO PELA AUTORA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC.
1. O juízo deixou de arbitrar a verba honorária pelo fundamento de que não houve pretensão resistida. Contudo, houve resistência da autora apelada, porque impugnou as contas prestadas. Naquela oportunidade, requereu a produção de prova pericial e já apresentou diversos quesitos, relatório de justificação de contas prestadas e das não prestadas, bem como as atualizações que entendeu devidas.
2. Ocorre que a autora não promoveu o adiantamento dos honorários periciais, embora instada a fazê-lo em diversas oportunidades. Isso acarretou a preclusão da prova pretendida na impugnação. Não há dúvida de que, apesar da ausência de produção de provas na segunda fase da ação de prestação de contas, houve pretensão resistida.
3. Diante da ausência de pretensão condenatória por quantia certa e de critério legal de quantificação do valor da causa nos termos do art. 292 do CPC, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados equitativamente, considerado o baixo valor da causa (R$ 1.000,00).
4. Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Impende ressaltar que “A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.” (Acórdão 1705088, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 2/6/2023).
5. Recurso conhecido e provido.